Tribunal: TJDFT
Processo: 0714673-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714673-48.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA LUIZA MELO DOS SANTOS, CAREN LOPES WANDERLEI JAYME, DANIELLE RIBEIRO BORGES NOLETO, MARIANA MAGALHAES RODRIGUES DOS SANTOS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ANA LUIZA MELO DOS SANTOS, CAREN LOPES WANDERLEI JAYME, DANIELLE RIBEIRO BORGES NOLETO e MARIANA MAGALHAES RODRIGUES DOS SANTOS contra ato atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, buscando afastar sua inclusão em cadastro reserva de processo seletivo para preceptores de ensino dos programas de residência médica (seleção 2024/1). Conforme art. 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intimem-se as impetrantes para se manifestar sobre a inadequação do mandado de segurança considerando a necessidade de dilação probatória. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 15 de abril de 2024 16:33:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador